Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014100-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO BERNIERI - EPP - CNPJ: 17.208.476/0001-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -

APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CDA -

POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ANTONIO BERNIERI - EPP em face da decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000865-33.2018.8.11.0021, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e ainda, determinou a Exequente a substituição da CDA no 30/2018, indicando o número do processo administrativo que deu origem a cobrança do título executivo extrajudicial, no prazo de 15 dias.

Irresignado, sustenta o Recorrente que os requisitos formais da Certidão de Dívida Ativa não atendem os parâmetros legais, conforme determina o artigo 202 do CTN e o § 5o, artigo 2o da Lei no. 6830/80, o que torna nulo o título executivo.

Aduz, ainda, que não há na CDA a indicação do processo administrativo que originou a dívida, conforme o inciso VI, do §5o, do artigo 2o da Lei n.o 6830/80.

Assevera que o “
periculum in mora
” causaria grande dano à agravante, caso não haja a reforma da decisão recorrida, o que representa uma afronta ao todo ordenamento jurídico.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e consequentemente, a extinção da execução fiscal, e , liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 25461457).

Contraminuta (id. 31643454).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ANTONIO BERNIERI - EPP em face da decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000865-33.2018.8.11.0021, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e ainda, determinou a Exequente a substituição da CDA no 30/2018, indicando o número do processo administrativo que deu origem a cobrança do título executivo extrajudicial, no prazo de 15 dias.

Ao julgar a exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...)
Requerem a anulação da certidão de dívida ativa que lastreia a presente execução fiscal.

O excepto apresentou manifestação (Id n. 16325056).

Em resumo, afirma que a eventual ausência de tais informações não teria causado prejuízo capaz de anular a execução fiscal.

Assevera que o excipiente, ora executado, sabia da existência do fundamento jurídico e do processo administrativo que originou o débito fiscal, eis que a advogada do devedor teria oposto defesa na via extrajudicial.

Além disso, aduz que promoveu a substituição da CDA nos termos do art. 203, §2o do Código Tributário Nacional.

Requer a rejeição da objeção de executividade.

Em análise aos argumentos do excipiente, em que pese não tenha sido indicado na Certidão de Dívida Ativa n. 30/2018 (Id n. 13945696) o número do processo administrativo que deu origem a cobrança da dívida, bem como o fundamento legal que o sujeito ativo utilizou para a incidência da exigibilidade, este Juízo entende que a ausência de tais informações é passível de correção, visto que sequer houve a oposição de embargos à execução.

Tal entendimento se encontra esposado no Enunciado 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Aliás, o art. 203 do Código Tributário Nacional sedimenta tal possibilidade
[1]
.

Nesse mesmo sentido, tratando-se da mesma questão, concernente à ausência de fundamento legal e o número do processo administrativo na certidão de dívida ativa, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. Hipótese em que a CDA que aparelha a execução fiscal não indica a base legal do débito, o que, à evidência, macula o título. Contudo, é permitida a substituição/emenda da CDA (Súmula no 392 do STJ) até o julgamento dos embargos à execução em primeira instância, seja por determinação do juízo, seja por faculdade do Exequente. Portanto, como até então não houve oposição de Embargos, afigura-se possível a substituição da CDA, nos exatos termos da mencionada Súmula 392 do STJ, o que deve ser possibilitado pelo juízo, mesmo de ofício, cabendo a extinção da execução apenas se o Exequente não fizer a adequação necessária. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080809999, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/03/2019) (Destaque)

EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO. 1. A prescrição da pretensão de cobrança de crédito não tributário rege-se pelo direito civil. 2. O direito de o Estado constituir unilateralmente o próprio título executivo exige a realização de prévio processo administrativo no qual seja assegurado direito de defesa. 3. Em se tratando de crédito não-tributário, a certidão de dívida ativa deve indicar o número do processo administrativo que apurou o valor da dívida. Art. 2o , VI, Lei 6.830 /80. 4. Havendo previsão legal de emenda ou substituição da certidão de dívida ativa até a decisão de primeira instância, antes da extinção da ação por nulidade formal do título é de ser assegurada ao exequente oportunidade para substituí-la. Artigo 2o , § 8o , da Lei no 6.830 /80 c/c art. 616 do CPC . Recurso provido. (Apelação Cível No 70062700950, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 08/12/2014) (Destaque)

Em análise à substituição da Certidão de Dívida Ativa (Id n. 16325056), verifica-se que houve a indicação do fundamento legal que deu origem à cobrança da dívida. Portanto, no que concerne à esta questão, este Juízo entende que se encontra superada, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade do excipiente.

De outra banda, nota-se ainda na CDA substituída que não houve a indicação do número do processo administrativo que deu origem à obrigação não-tributária.

Sendo assim, com fundamento no art. 203 do CTN e na Súmula 392 do STJ deverá o exequente promover a substituição da CDA indicando o número do processo administrativo, sob pena de nulidade da execução fiscal.

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a objeção de pré-executividade apresentada pelos executados no evento n. 15697355.

2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a substituição da CDA n. 30/2018 indicando o número do processo administrativo que deu origem a cobrança do aludido título executivo extrajudicial. (...)” (
id.
8876376).

Pois bem.

No tocante à substituição da CDA, em consonância com o que foi decidido na pelo Juízo
a quo
, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 392) é no seguinte sentido:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Em caso análogo, filiei-me a tal entendimento, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, §8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO.
"Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)
(N.U 0006829-79.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Logo, não há razões que façam subsistir o pleito de extinção da execução fiscal no caso concreto, uma vez que devidamente substituída a CDA (id.16325056 do feito principal n.o 1000865-33.2018.8.11.0021).

Em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021